Tribunal: TJDFT
Processo: 0002885-52.2018.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. VALOR REDUZIDO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E A MÍNIMA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
2. Declarações coerentes prestadas pela vítima na delegacia e em juízo, no sentido de que o réu proferiu ameaças contra ela em dois dias seguidos, o que lhe causou sério temor e tirou sua tranquilidade, fatos corroborados por policiais militares que participaram da sua prisão em flagrante, são suficientes para condená-lo pelo delito de ameaça.
3. A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 983, sob a sistemática do recurso repetitivo, fixou tese no sentido de que: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
4. O dano moral resultante dos delitos cometidos em situação de violência doméstica, opera-se in re ipsa, ou seja, para efeitos de indenização o dissabor da vítima é presumido, segundo um juízo de razoabilidade, tendo em vista a gravidade do ilícito penal perpetrado pelo réu.
5. No que tange ao quantum indenizatório, inexiste critério científico para se medir quantitativamente a intensidade do dano moral. Cumpre ao julgador sopesar tanto o caráter de indenização à vítima, quanto o de sanção ao causador do dano, para que o montante estabelecido seja efetivamente adequado e proporcional ao prejuízo experimentado.
6. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre o resultado da subtração da pena mínima pela máxima, abstratamente cominadas ao crime.
7. Na segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.